Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703136-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDIR LUPATINI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Declínio de competência na origem - Recurso pendente contra outra Decisão dos autos - Competência funcional - Tribunal de Justiça do Goiás - Redistribuição BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no. 0731681-06.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em consulta aos autos originários, verifiquei que o d. Juízo originário declinou da competência para a Comarca de Formosa/Goiás ao ID 152412653. A decisão foi mantida, em sede liminar, nos autos do Agravo de Instrumento no. 0712694-85.2023.8.07.0000. É o simples relatório. Decido. Em regra, o artigo 43 do Código de Processo Civil dispõe: "determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta." Na ação originária, o Juízo de origem declinou da competência para o domicílio do autor em Formosa/Goiás, de modo que os autos seguem agora para Comarca submetida a outro Tribunal de Justiça, qual seja, o Tribunal de Justiça do Goiás. Após a Decisão de declínio de competência, o juízo originário perde a jurisdição sobre o processo e da mesma maneira, não vislumbro possibilidade de prorrogação da competência em relação aos recursos e incidentes pendentes. No mesmo sentido: "PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DO RÉU, ORA AGRAVANTE, PARA QUE O JUÍZO DECLINANTE APRECIE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO SOBRE O PROCESSO CESSADAS QUANDO DO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. A competência é conceituada pela doutrina como sendo uma parcela da jurisdição. Ao declinar da competência, em razão do reconhecimento de conexão com outra demanda, o juízo de origem passa a ser incompetente, não possuindo mais jurisdição sobre o processo. Desta forma, eventuais incidentes ou pedidos pendentes de decisão no juízo de origem deverão ser apreciados pelo juízo prevento, para onde foram remetidos os autos, que passou a exercer jurisdição sobre o processo em razão da conexão. Recurso não provido." (0009073-30.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO - Julgamento: 08/10/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) Acerca da possibilidade de invalidação dos atos processuais praticados, em razão da declinação de competência, dispõe o artigo 64, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. [...] § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente." Sobre o tema merece destaque lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, nos seguintes termos: “No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, § 4o do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuarão a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos” (Manual de Direito Processual Civil. Salvador: Editora JusPodium, 2016. p. 166). Destarte, verifica-se que a declinação de competência não possui efeito de invalidar automaticamente os atos praticados pelo Juízo de origem. Com efeito, como regra, os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente devem ser mantidos, produzindo efeitos até que sejam analisados pelo Juízo competente. A fim, pois, de evitar decisões conflitantes e submeter um recurso a julgamento com entendimento amparado nesta Corte de Justiça, é o caso de remessa deste recurso pendente de julgamento para o Tribunal de Justiça de Goiás, porquanto a competência funcional desta Corte não mais subsiste. Diante do exposto, DETERMINO a redistribuição deste recurso para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator